Tribunal: STF
Processo: Rcl 71589
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do Processo 0000878-93.2020.5.10.0009.



    A parte reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício, desconsiderando a existência de avença firmada entre as partes, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF nos julgamentos da ADPF 324, ADI’s 3.991 e 5.625, ADC 48 e RE 958.252 (Tema 725-RG).



    Defende que, diante da validade do contrato de prestação de serviços de jornalismo, não há que se falar em relação de emprego.



    Dessa forma, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    De início, destaco que, no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (Grifo nosso).



    Cumpre registrar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da Justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria.



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um Tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que se observa, no contexto global, uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre-iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida essa como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Concluiu-se, assim, pela higidez das contratações de serviços por interposta pessoa, devendo, no entanto, ser observadas as leis trabalhistas pelas empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores.



    Por oportuno, transcrevo a ementa desse julgado, no que interessa:



    “(...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos).



    Nesse mesmo sentido, o entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente.” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    No que diz respeito à controvérsia acerca da licitude da “terceirização” da atividade-fim através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”, esta Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na referida contratação, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”.



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; grifos nossos);



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Terceirização da atividade fim. ’Pejotização’. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Violação ao decidido na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Ausência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 61.414 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.3.2024).



    No caso dos autos, o beneficiário do ato reclamado ajuizou reclamação trabalhista em face da empresa reclamante, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício, no período de 1.3.2009 a 24.4.2020.



    A sentença de 1º grau foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos seguintes termos (eDOC 13, ID 094c31db, p. 179):



    “1. TEMAS COMUNS AOS RECURSOS DAS RECLAMADAS. 1.1. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ÚNICO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1º/3/2017 A 24/4/2020. DIFERENÇAS DE HORAS EXTRAS, VERBAS CONTRATUAIS E RESCISÓRIAS. As duas Reclamadas atuavam em grupo econômico e como autênticas empregadoras do Autor, pois ele recebia remuneração das duas empresas para a atuação no jornalismo local, sofrendo a atuação do poder disciplinar de uma delas mesmo em razão da atuação no âmbito da outra empresa, estando clara a total mescla de poderes e de benefício simultâneo com o trabalho do Autor. Impositivo, assim, reconhecer a existência de apenas um contrato de trabalho para o período, conforme incidência analógica da Súmula n.º 129 do Tribunal Superior do Trabalho. 



    (...)



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PERÍODO DE 2009 A 2017. JORNALISTA E APRESENTADOR DE TELEJORNAL. PEJOTIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO-MOR DA PROTEÇÃO ACOMPANHADO DA IRRENUNCIABILIDADE E DA PRIMAZIA DA REALIDADE. FRAUDE CARACTERIZADA. 4.2.1. Embora esta Justiça Especializada já conheça, de longa data, a situação da contratação de pessoa física por meio de pessoa jurídica, a chamada ‘pejotização’, os contornos de cada caso podem levar a desfechos diversos. Com efeito, os motivos que levam as empresas e os empregados a aderirem a essa morfologia jurídica de contratação são diversos em cada situação e as justificativas, as mais variadas. Ao contrário do que se possa pensar, essa forma de contratação nem sempre é uma imposição empresarial e nem sempre traz mais prejuízos do que vantagens ao trabalhador. Cada caso guarda a devida relação de singularidade que o distingue, na maior parte das vezes, de todos os demais. 4.2.2. ‘O mais importante para definir a apropriação do trabalho é verificar qual a posição social do trabalhador na relação, ou seja, se vende força de trabalho ou se vende um produto ou serviço. Na primeira situação, trata-se do assalariado, na segunda, do autônomo’ (MURILO CARVALHO SAMPAIO OLIVEIRA). 4.2.3. Hipótese em que a prova dos autos demonstra, com segurança, a existência de fraude na contratação autônoma entabulada, pois a prestação de serviços do autor se inseria diretamente na estrutura dos empreendimentos das demandadas, inclusive atuando em conjunto com outros empregados celetistas, em âmbito inteiramente de subordinação e de dependência, pois recebia ordens diretas dos representantes das reclamadas (diretor de jornalismo e chefe de reportagem), que controlavam não só o conteúdo das matérias passíveis de divulgação, mas, inclusive, o próprio vestuário do trabalhador a ser utilizado. Para além disso, a prova testemunhal também demonstrou que após o ano de 2017, quando o empregado foi contratado como empregado subordinado e regido pela CLT, não se operou qualquer mudança em sua forma de prestação de serviços, que continuou a mesma, a evidenciar que, desde sempre, ela era subordinada, tendo sido camuflada nos primeiros anos do contrato como autônoma e de prestação de serviços, em nítida fraude a direitos trabalhistas. 4.2.4. Merece, pois, ser reformada a sentença e provido o recurso, para se reconhecer a existência do vínculo de emprego e a unicidade contratual decorrente, com o pagamento dos consectários legais, observados os períodos não atingidos pela prescrição.”



    Desse modo, verifica-se que, não obstante a existência uma série de contratos sucessivos firmados entre pessoas jurídicas (eDOC 9, ID 51b795ad, pp. 1-18; 174-187; eDOC 10, ID e3d03d25, pp. 1-30), a justiça trabalhista reconheceu o vínculo empregatício entre elas, o que viola o entendimento firmado nos paradigmas indicados.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para reformar o ato reclamado e, desde logo, afastar o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, em observância ao entendimento desta Corte sobre a matéria. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente